Tribunal: TJSP
Processo: 2195385-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Reajustes por faixa etária – Plano coletivo – Temas 952 e 1.016 do STJ - Vedação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso - Até que haja melhor apuração nos autos principais, conforme decidido por esta Turma no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Reajustes por faixa etária – Plano coletivo – Temas 952 e 1.016 do STJ - Vedação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso - Até que haja melhor apuração nos autos principais, conforme decidido por esta Turma no julgamento do Agravo Interno n. 2195385-51.2020.8.26.0000/50000, é razoável que o último reajuste aos 59 anos seja reduzido de 131,7% desde a sua incidência para 80% - Recurso provido em parte.